Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-67.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010079-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RENER ANDRADE ASSUNCAO - CPF: 655.387.651-72 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), M. B. COMERCIO DE GRAOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.777.478/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA COM NOTA FISCAL INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO ELIDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento e mantivera a decisão do juízo de origem que suspendera a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2023761158, exclusivamente em relação ao agravado RENER ANDRADE ASSUNÇÃO, nos autos da Ação Anulatória nº 1053371-13.2024.8.11.0041. O Agravante defende a responsabilidade solidária do agravado com base no art. 124, I, do CTN, alegando a existência de simulação fiscal, e sustenta a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito sem depósito integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a responsabilização solidária do agravado com base no art. 124, I, do CTN; e (ii) estabelecer se é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de tutela provisória de urgência, independentemente de depósito integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN exige demonstração concreta de interesse comum na situação que deu origem à obrigação tributária, o que não se confunde com a simples relação comercial entre adquirente e emitente da nota fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 222 (REsp 1.148.444/MG), firmou entendimento de que a solidariedade não decorre automaticamente da condição de adquirente, sendo imprescindível a comprovação de conluio ou participação ativa na fraude.

No caso concreto, inexiste nos autos prova inequívoca de que o agravado tenha concorrido dolosamente ou se beneficiado diretamente da alegada simulação fiscal, sendo presumida sua boa-fé.

A jurisprudência do STJ (AREsp 1.198.146/SP) veda a responsabilização do adquirente de boa-fé, mesmo quando a nota fiscal venha a ser considerada inidônea, sob pena de se instituir responsabilidade objetiva em matéria tributária.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser concedida por meio de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, desde que preenchidos os requisitos legais, independentemente de depósito integral.

A alegação de ausência de depósito integral não foi enfrentada pelo juízo de origem, sendo inviável sua análise em sede recursal sob pena de supressão de instância, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilização solidária prevista no art. 124, I, do CTN exige prova de interesse comum na prática do fato gerador e não se presume pela simples condição de adquirente de mercadoria.

A suspensão da exigibilidade de crédito tributário pode ser concedida por tutela provisória de urgência, independentemente de depósito integral, desde que preenchidos os requisitos legais.

A análise de matéria não enfrentada pelo juízo de origem configura supressão de instância, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 124, I, e 151, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.148.444/MG (Tema 222), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.10.2010; STJ, AREsp 1.198.146/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01.08.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010079-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RENER ANDRADE ASSUNCAO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo Recorrido e manteve a decisão do juízo de origem que suspendeu a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2023761158, exclusivamente em relação ao agravado RENER ANDRADE ASSUNÇÃO, no âmbito da Ação Anulatória nº 1053371-13.2024.8.11.0041.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que, a decisão monocrática incorreu em equívoco ao afastar a responsabilidade solidária do agravado, alegando que os elementos constantes dos autos demonstram a existência de simulação fiscal, com a utilização de notas fiscais inidôneas emitidas por empresa sem estoques e sem movimentação real de mercadorias.

Argumenta, ainda, que, tal conduta evidencia o interesse comum na constituição do fato gerador, nos termos do art. 124, I, do CTN, o que legitimaria a responsabilização solidária do agravado.

Aduz, também, que, a suspensão da exigibilidade da CDA sem a realização de depósito integral afronta o disposto no art. 151, II, do CTN, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, mesmo que não tenha sido enfrentada pelo juízo de origem.

Por fim, requer o provimento do presente Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com a consequente revogação da tutela de urgência anteriormente deferida, reconhecendo-se a responsabilidade solidária do agravado ou, alternativamente, condicionando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à realização de depósito integral do valor impugnado.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010079-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RENER ANDRADE ASSUNCAO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo Recorrido e manteve a decisão do juízo de origem que suspendeu a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2023761158, exclusivamente em relação ao agravado RENER ANDRADE ASSUNÇÃO, no âmbito da Ação Anulatória nº 1053371-13.2024.8.11.0041.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Agravado ajuizou a ação de origem, por meio da qual busca a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da NAI nº 164320001872021167, inscrito em dívida ativa sob o nº 2023761158, exclusivamente em relação ao autor.

Para tanto, alegou que, foi indevidamente incluído como corresponsável solidário por infração cometida por terceiro, especificamente a empresa AGROSAFRA COMÉRCIO DE GRÃOS E TRANSPORTES LTDA, autuada por emissão de documentos fiscais desacompanhados de efetiva circulação de mercadorias.

Narra que, a responsabilidade a ele imputada decorre exclusivamente da sua condição de adquirente das mercadorias constantes nas referidas notas fiscais, sendo pessoa estranha à infração fiscal.

Sustenta que, a autuação se embasou no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que haveria interesse comum entre o vendedor e o comprador, tese essa que, segundo defende, já foi rechaçada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A liminar foi deferida ocasionando a interposição do presente recurso pelo Recorrente, oportunidade em que esta Relatora negou provimento a ele.

Inconformado, insurge-se o Recorrente; contudo razão não lhe assiste.

A insurgência do ente estadual repousa, essencialmente, em dois pilares argumentativos: (i) suposto equívoco na valoração jurídica dos elementos fáticos quanto à configuração de interesse comum no fato gerador, apto a ensejar a solidariedade tributária nos termos do art. 124, I, do CTN; e (ii) necessidade de depósito integral como condição para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN.

No tocante ao primeiro ponto, inexiste razão para a reforma da decisão monocrática.

A responsabilidade tributária solidária prevista no art. 124, I, do Código Tributário Nacional exige, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração concreta de interesse comum na situação geradora da obrigação tributária, não se confundindo com a simples existência de uma relação negocial ou contratual entre as partes. Tal entendimento foi consolidado no julgamento do Tema 222 (REsp 1.148.444/MG), no qual a Corte definiu que a solidariedade não decorre automaticamente da condição de adquirente em operação mercantil, sendo imprescindível a demonstração de conluio ou participação ativa na fraude tributária.

Na hipótese em análise, a decisão agravada corretamente reconheceu a inexistência, até o momento, de elementos probatórios robustos que demonstrem o envolvimento direto ou o interesse comum do agravado na suposta simulação da operação fiscal.

A autuação fiscal teve como base a ausência de comprovação de entrada das mercadorias no remetente, contudo, não há, nos autos, prova inequívoca de que o agravado tenha concorrido dolosamente para a constituição do crédito tributário ou que tenha se beneficiado da fraude alegada. Pelo contrário, a boa-fé do adquirente é presumida, e sua responsabilidade solidária só pode ser afirmada mediante a demonstração clara de que compartilhou do
animus
fraudatório, o que não restou evidenciado nesta fase de cognição sumária.

Ademais, como salientado na decisão ora agravada, o STJ firmou, no julgamento do AREsp 1198146/SP, que o adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado solidariamente pelo inadimplemento tributário do alienante, mesmo que a nota fiscal emitida venha a ser posteriormente considerada inidônea. Tal precedente corrobora a tese de que a boa-fé deve ser preservada, sob pena de se impor responsabilidade objetiva em matéria de direito tributário, em flagrante desconformidade com o sistema constitucional e legal vigente.

Quanto ao segundo argumento, concernente à alegada necessidade de depósito integral para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, também não assiste razão ao agravante.

Embora o art. 151, II, do CTN preveja o depósito como uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tal regra não exclui a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, como mecanismo de proteção jurisdicional excepcional, especialmente em ações anulatórias que versem sobre nulidade do lançamento. Trata-se de entendimento consagrado na jurisprudência dos tribunais superiores, que reconhecem a viabilidade de concessão de tutela antecipada para suspensão da exigibilidade do crédito, desde que demonstrados os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano).

A pretensão do agravante de ver examinada essa matéria diretamente por este órgão colegiado encontra óbice na vedação à supressão de instância, considerando que a questão não foi enfrentada pelo juízo de origem. Ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, sua apreciação exige a verificação de circunstâncias fáticas específicas que, por ora, não se encontram delineadas nos autos de forma suficiente à formação de um juízo definitivo.

Por fim, eventual revogação da tutela concedida poderá ser avaliada no curso da instrução processual, à luz do contraditório e da ampla produção probatória, conforme assinalado na própria decisão combatida.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025